Tribunal: TJPA
Processo: 0811227-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811227-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIS FERNANDO PIRES LOPES

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811227-21.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0121841-49.2015.814.0008

IMPETRANTE: DR. RINALDO MORAES - OAB/PA 31.971

PACIENTE: LUIS FERNANDO PIRES LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §3º, parte final e artigo 288 do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811227-21.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0121841-49.2015.814.0008

IMPETRANTE: DR. RINALDO MORAES - OAB/PA 31.971

PACIENTE: LUIS FERNANDO PIRES LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §3º, parte final e artigo 288 do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de LUIS FERNANDO PIRES LOPES, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

De acordo com a impetração, o Órgão Ministerial na data de 11/01/2015 ofereceu denúncia em desfavor do paciente e demais réus, como incursos nas sanções previstas dos artigos 157, §2º, I e II, §3º e 288 c/c artigo 69 do Código Penal.

Narra que o demandante foi condenado juntamente com Eromilson Rodrigues dos Santos, Sara Jani Batista Gonçalves e Tarciso Damasceno pela prática dos delitos dos artigos 157, §3º, parte final e artigo 288 do CP, ao apenamento de
22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, sanção essa a ser cumprida em regime inicial fechado
, além do pagamento de 100 dias-multa, sendo interposto o recurso de apelação na data de 18/04/2018.

Alega que o coacto se encontra custodiado há mais de 6 (seis) anos, destacando-se ainda que em nenhum momento a defesa concorreu para que houvesse atraso no andamento do apelo em epígrafe.

Ressalta que não deve submeter-se alguém a segregação sem que tenha sido prolatada uma sentença e que esta tenha transitado em julgado, configurando antecipação executória da sanção penal.

Assevera que não há fundamentação idônea para a manutenção da medida preventiva, tendo em vista que não há expressão concreta de que o paciente irá reincidir na prática delituosa, o que se reveste de uma pretensão simbólica de que a custódia pode demonstrar controle e segurança perante a sociedade, havendo a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar, a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 23/08/2022, por meio de Ofício 27/2022 – GVC (Id 10753955).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, I e II, §3º e 288 c/c artigo 69 do Código Penal à pena de 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 100 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão no decreto condenatório.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda segregação imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença condenatória (IDs

10613447 p. 21 à 25, 10613452 p. 01 à 05) que negou-lhe o direito de responder em liberdade, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Narra a inicial que no dia 07/11/2015, por volta das 04:00 hs, os acusados cercaram e abordaram a vítima Raimundo Lúcio Teles de Sousa - a qual conduzia seu veículo em via pública – momento em que o 1º denunciado, Eromilson desferiu o primeiro tiro, fazendo com que a referida vítima perdesse o controle do carro e colidisse com um muro. Ato contínuo, as demais vítimas que também estavam no interior do veículo conseguiram empreender fuga, mesmo os réus desferindo novos disparos e ordenando que elas ficassem paradas. Assim, os réus acabaram por subtrair o carro da vítima Raimundo, logo após matá-la com tiros, bem como se apropriaram dos aparelhos celulares das demais vítimas, que estavam no interior do referido veículo. (...)

Por fim, restou constatado, ainda, que esse grupo criminoso atuava, em conjunto, praticando outros delitos, inclusive, provável sequestro e estupro, os quais serão apurados em procedimento autônomo. Portanto, os denunciados fazem parte de perigosa quadrilha, que possui, inclusive, outro integrante ainda não perfeitamente identificados. (...)

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação das prisões preventivas dos réus, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias em que foram presos. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos. (...)”

Outrossim, vislumbra-se que o paciente respondeu ao processo custodiado. Logo, seria um contrassenso mantê-lo segregado preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória lhe conceder a liberdade, visto que permanecem os requisitos da medida extrema.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, na medida em que há prova da materialidade e autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no artigo 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário a manutenção do encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 10 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.150 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO.
ART. 387, §1º, DO CPP
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

- Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. - - Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fls. 47-48 ID nº 10596527), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime (...)

(10933548, 10933548, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-05)

Em que pese a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, constato que o processo fora sentenciado, sendo interposto recurso de apelação criminal, com os autos remetidos ao Tribunal para julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória que, in casu, somam 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, sanção essa a ser cumprida em regime inicial fechado, não restando caracterizado, ainda, excesso de prazo exacerbado a ponto de configurar o constrangimento ilegal suscitado.

Nesse sentido coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS Nº 760805 - CE (2022/0239609-6) DECISÃO VICENTE DE PAULO FREITAS DE LIMA
alega sofrer coação ilegal em face de excesso de prazo para o julgamento da Apelação Criminal nº 0232405-31.2021.8.06.0001.
Decido. O writ comporta solução monocrática, pois, de plano, não se verifica irrazoabilidade na tramitação de recurso que, de acordo com a própria defesa, foi distribuído ao Tribunal de origem em 22/2/2022, há seis meses. Deveras: "o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A propósito, esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória" (HC n. 692.845/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 17/12/2021). Aplica-se ao caso o entendimento de que: "a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal.
Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade" ( AgRg no HC n. 686.141/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/12/2021). O réu foi condenado por tráfico de drogas, a 12 anos de reclusão. Está preso preventivamente desde 14/5/2021.
Não se verifica desídia ou demora excessiva no julgamento da apelação, distribuída ao Tribunal de origem há poucos meses.
Se realmente existe urgência naquilo que a defesa requer, é possível pedir ao relator, mediante a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a reanálise da prisão preventiva ou a concessão de outra tutela de urgência, bem como a prioridade no julgamento do recurso.
Não há como reconhecer, contudo, a violação à razoável duração do processo. À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine.
Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 04 de agosto de 2022. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator (STJ - HC: 760805 CE 2022/0239609-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 10/08/2022)

No que tange a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, nos termos do art. 312, do CPP.

Nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 171, CAPUT (POR TRÊS VEZES), E 171, CAPUT, C.C. O ART. 14, INCISO II (POR TRÊS VEZES), NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do ora Recorrente em prisão preventiva, destacou "as inúmeras práticas de crime de estelionato na região, aliada à reincidência e maus antecedentes por condenações em crimes de tráfico de drogas", fundamentação posteriormente mantida na sentença condenatória, em que o Magistrado singular afirmou tratar-se de Réu reincidente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 630.402/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022